Tribunal: TJMT
Processo: 1034720-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034720-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLERIA APARECIDA DA SILVA RULIM - CPF: 593.435.591-00 (RECORRENTE), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034720-92.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleria Aparecida da Silva Rulim

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a parte Autora buscou as vias administrativas para contestar a fatura com consumo acima da média e ainda requereu inspeção técnica na sua unidade consumidora e não restando constatada nenhuma irregularidade, bem como teve seu nome negativado pela empresa, tal fato configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DECLARANDO-SE a inexistência a fatura com vencimento em abril-2020 e ainda DETERMINADO-SE o refaturamento da fatura no valor de R$ 1.130,75 (um mil, cento e trinta reais e setenta e cinco centavos), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Nos Embargos de Declaração foi determinado a forma como deverá ocorrer o refaturamento.

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DECLARANDO
-SE
a

inexistência a fatura com vencimento em abril-2020 e ainda DETERMINADO-SE o refaturamento da fatura no valor de R$ 1.130,75 (um mil, cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) com base nos últimos 12 meses, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil."

A parte Autora, em suas razões recursais, pleiteia o arbitramento de indenização a título de dano moral, sob a alegação dos transtornos sofridos ao ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, bem como recebeu fatura com consumo acima da média e ao solicitar inspeção em sua unidade consumidora, não restou constatado nenhuma irregularidade, aliado ao fato de que tentou resolver o problema pelas vias administrativas, mas não obteve êxito.

Contudo, restando evidenciado que a fatura com vencimento em 04.2020, no valor de R$ 1.130,75, foi emitida em valor muito superior a média mensal da parte Autora, resta configurado a falha no serviço prestado pela concessionária, além do fato que a consumidora teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por fatura considerada indevida.

Segue anexo o histórico de contas da UC da consumidora:

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois a Autora tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, acontecimentos esses que causa transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza. Principalmente porque houve negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.130,75, pela fatura declarada indevida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

condeno a
Recorrida
pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021